Tribunal: CARF
Processo: 10246.000840/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10246.000840/2019-61
ACÓRDÃO
1301-008.058 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARATRAC TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ORDINÁRIA. RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Recurso Voluntário interposto após o transcurso do prazo previsto no art.
33 do Decreto no 70.235/72. Intempestividade reconhecida. Ajuizamento
de ação ordinária com o mesmo objeto. Renúncia à instância
administrativa (Súmula Carf no 1). Não conhecimento da irresignação
recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.058 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10246.000840/2019-61
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ARATRAC TRANSPORTES E IMPLEMENTOS
LTDA. – ME (fls. 87/97) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
10 (DRJ10) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/8) lavrado para exigir
os tributos do Simples Nacional do ano-calendário de 2015, em razão de divergência entre as
receitas brutas apuradas e os valores declarados no PGDAS-D. Os tributos foram acrescidos de
juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança estão descritos no Relatório Fiscal
(fls. 9/14), razão pela qual reproduzo os seus trechos principais:
2. DA APURAÇÃO
O presente procedimento fiscal buscou identificar irregularidades em relação à
Receita Bruta Auferida informada pelo contribuinte no PGDAS-D (Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório). Para
atingir este objetivo, comparou-se esse valor com o de Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) emitidas pelo próprio contribuinte por meio do SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital).
Procedeu-se a apuração da base de cálculo, mês a mês, dos tributos devidos no
Simples Nacional. Verificou-se a existência de valores de NF-e emitidas em
montante superior aos valores informados como Receita Bruta Auferida no
PGDAS-D, conforme detalhado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF).
As NF-e que foram consideradas para cálculo da receita bruta omitida pelo
contribuinte estão identificadas nos Demonstrativos de Notas Fiscais Eletrônicas
dos Anexos I e II . A Receita Bruta apurada no procedimento foi definida da
seguinte forma:
Valor de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas como venda/prestação de serviço
(Anexo I)
(-) Valor Descontos Incondicionais Concedidos (Anexo I)
(-) Valor de Devoluções de Vendas emitidas pela própria empresa e por terceiros
(Anexo II)
O presente lançamento baseia-se na diferença entre a Receita Bruta Apurada e o
valor de Receita Bruta informada no PGDAS-D. O detalhamento das divergências
apuradas encontra-se no Demonstrativo constante do Auto de Infração e
Notificação Fiscal.
Em relação às devoluções, cumpre informar que foram computadas na forma
estabelecida pelo art. 17 da Resolução CGSN no 140 de 22 de maio de 2018: [...]
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.058 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10246.000840/2019-61
3
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 28/35), que foi rejeitada
pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 61/70) ementado da seguinte forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de provas são ineficazes para modificar o
lançamento regularmente constituído.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Após o julgamento, foi lavrado o Termo de Perempção no 888/2023 (fls. 73), em
função do transcurso do prazo para a interposição de recurso.
6.
Em 08/05/2023 (fls. 85), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 87/97),
sustentando em síntese que (i) teria interposto seu recurso em 24/02/2023, “[...] causando
estranheza o fato de ter sido certificad[a] a revelia”; e (ii) com relação à autuação, o valor da
exigência não poderia ser o valor integral da venda final dos veículos, mas sim “o montante
recebido a título de comissão”, em função da sua atividade de venda de veículos usados, cuja
opção pelo Simples Nacional é legítima.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 25/01/2023 (fls. 72). Esgotado o
prazo sem interposição de recurso, foi lavrado Termo de Perempção (fls. 73).
9.
Em 08/05/2023 (fls. 85), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e juntou prints
do sistema e-CAC, defendendo que na verdade teria protocolado seu recurso em 24/02/2023,
dentro do prazo previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 (fls. 88/90).
10.
Ao analisar os prints citados, porém, a Unidade de Origem verificou que se refere a
um rascunho de Solicitação de Juntada que não foi posteriormente enviada (fls. 104):
No presente processo, às fls. 87 a 97, foi apresentado petição e Recurso
Voluntário intempestivo em 08/05/2023, acompanhado de telas do sistema e-
Processo com o intuito de comprovar a alegação de que foi interposto
tempestivamente
em
24/02/2023
recurso
contra
decisão
que
julgou
improcedente a impugnação (ciência em 25/01/2023).
Diante dos argumentos e da tela de sistema apresentada pelo contribuinte foi
realizada consulta ao Serpro para identificar eventual indisponibilidade do sistema
na data mencionada, sendo constatado que na realidade a tela de sistema
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.058 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10246.000840/2019-61
4
apresentada se trata de um rascunho da Solicitação de Juntada que não foi
posteriormente enviada e o sistema excluiu automaticamente o rascunho
decorrido o prazo de 30 dias sem a sua efetivação, conforme resposta do Serpro
reproduzida abaixo:

No sistema Caixa Postal RFB não consta envio de Solicitação de juntada na data
alegada de 24/02/2023 e não foi apresentado pelo contribuinte o recibo de envio
com o número de “Protocolo de Envio de Solicitação de Juntada de Documento”.
Considerando que o recurso, mesmo perempto, cabe ao órgão de segunda
instância julgar a perempção e tendo em vista a alegação de tempestividade do
recurso, encaminha-se o processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para apreciação, conforme art. 35 do Decreto no 70.235/72.
11.
Portanto, não houve interposição de recurso em 24/02/2023, como mencionado
pela Recorrente, mas tão somente em 08/05/2023, fora do prazo previsto no Decreto no
70.235/72, sendo válido o Termo de Perempção lavrado. Assim, o Recurso Voluntário e
intempestivo e não deve ser conhecido.
12.
Além disso, foi noticiado nos autos o ajuizamento da Ação Ordinária no 5002621-
27.2023.4.03.6120 (fls. 108/118), na qual o contribuinte requer a “inexigibilidade dos valores
exigidos nos Autos de Infração de no 10.246.000239/2019-79 e 10246.000840/2019-61”. Assim,
formulada demanda judicial a respeito da matéria, houve renúncia ao processo administrativo,
nos termos da Súmula Carf no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
13.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 122
DF CARF MF
Original